Tribunal: TJMT
Processo: 0003048-43.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003048-43.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IGOR UESLEI DE LIMA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGOR UESLEI DE LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS – MEIO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL N. 8 DO TJMT –
RECURSO MINISTERIAL
– REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO – CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO NOVO CRIME – SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Demonstradas, de forma robusta, a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado, a condenação é medida que se impõe, mormente quando a alegação de que os policiais teriam “armado” não encontra respaldo nas provas existentes nos autos.

A condenação com trânsito em julgado anterior à data do crime sob julgamento configura a reincidência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Igor Ueslei de Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 3048-43.2018.8.11.0037 (código 207660), que condenou
Igor Ueslei de Lima
à pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente, previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, absolvendo-o quanto ao delito de corrupção de menores (Ids. 27623531 e 27623532).

Em suas razões, a defesa sustenta a ausência de lastro probatório mínimo para embasar a condenação e requereu a absolvição do acusado (Id. 27623547).

O representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pelo reconhecimento da reincidência e redimensionamento da pena imposta ao sentenciado (Ids. 27624954 e 27624955).

As partes apresentaram as respectivas contrarrazões (Ids. 27624956 – 27624957 e 67409472).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo e pelo
provimento
do apelo ministerial (Id. 73191461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos.

A denúncia narra o seguinte:

“
No dia 18 de abril de 2018, por volta das 16hs:30min, em residência particular localizada na Rua Takashi Takahara, no 10, Bairro Cohab Jaime Campos, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado IGOR UESLEI DE LIMA foi preso em flagrante delito, por adquirir e transportar, com intuito de mercancia, 13 (treze) porções de maconha, consistente em 9.531,25g, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo preliminar de fls. 23/24. Ainda, na mesma ocasião, IGOR UESLEI DE LIMA, corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos, Leonardo Roger Terres de Oliveira, com ele praticando infração penal, qual seja, tráfico de drogas.

Infere-se do caderno investigativo, que Policiais Militares realizavam abordagens de rotina na Rua do Comércio, Bairro Castelândia, nesta urbe, quando abordaram um mototáxi que tinha como passageiro o adolescente Leonardo, o qual trazia consigo os entorpecentes apreendidos.

Segundo consta, no momento em que entrevistaram o menor, os policiais visualizaram uma mensagem no celular deste indicando o endereço do denunciado.

Desta forma, se diligenciaram até o local e lograram êxito em encontrar IGOR, que em conversa informal com os militares, assumiu serem suas as 13 (treze) porções de maconha, inclusive revelando a origem da droga.

Ressalta-se, que conforme as declarações do menor (fls. 16 e 29), este ganharia R$ 500,00 (quinhentos reais) para realizar o transporte dos entorpecentes e entrega-los a IGOR. [...].

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência IGOR UESLEI DE LIMA, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 244-B da Lei 8.068/90 [...]
.” (Id. 27621978).

Após regular instrução, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente e o acusado
Igor Ueslei de Lima
foi condenado a 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, por infração ao disposto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 (Ids. 27623531 e 27623532).

Insatisfeitas, as partes recorreram.

Analiso, inicialmente, o
apelo defensivo
.

Consoante relatado, a defesa almeja, em suma, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória.

Todavia, a súplica absolutória não merece acolhimento.

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 27621980), boletim de ocorrência (Id. 27621988), termo de exibição e apreensão (Id. 27621981), bem como pelo laudo de constatação preliminar (Id. 27621990) e laudo definitivo (Id. 27623511) que concluíram pela presença de maconha nos 13 tabletes apreendidos com peso aproximado de 9.531,25g.

A autoria, da mesma forma, revela-se inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, não obstante a tese defensiva de que os agentes policiais estariam “perseguindo” o acusado.

Os policiais militares
Denis Coleti Barbosa
e
Hernani Alves dos Santos
, nas duas fases da persecução penal, e
Victor Ramos de Castro
, em Juízo, responsáveis pelo flagrante, relataram coerentemente a diligência policial que culminou na prisão em flagrante do acusado pela prática de tráfico de drogas.

Segundo os agentes policiais, o setor de inteligência da Polícia Militar detinha conhecimento de que o adolescente Leonardo trazia consigo entorpecente para ser entregue na residência de Igor. De posse dessa informação, empreenderam rondas e visualizaram o menor na garupa de um mototaxista nas proximidades da rodoviária da cidade de Primavera do Leste/MT. Ao efetuarem abordagem, apreenderam, dentro da mochila do adolescente, os tabletes de maconha. Questionado, o menor afirmou que receberia mensagem por aparelho celular com indicação do local da entrega da droga. Em seguida, houve o recebimento da referida mensagem com indicação da residência do réu. Os policiais se deslocaram até a casa indicada e, em conversa informal, o acusado confessou que era o destinatário da droga e que realizaria o comércio do entorpecente, bem como ressaltou que o lucro seria revertido em favor da organização criminosa denominada Comando Vermelho (Id. 27621982 e Relatório de Mídias – Id. 27624960).

Por sua vez, o adolescente
Leonardo Roger Terres de Oliveira
, ouvido apenas na fase policial na presença de duas testemunhas do Conselho Tutelar, reproduziu o contexto fático narrado pelos policiais e acrescentou que receberia a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo transporte da droga (Id. 27621986).

Logo, identifica-se que os
depoimentos policiais são harmônicos com as demais provas e constitui meio idôneo para sustentar a condenação, nos moldes do Enunciado Criminal n. 8 do TJMT.

Ademais, não me parece crível que pessoas idôneas, atuantes em nome do Estado no combate à criminalidade pudessem pura e simplesmente incriminar o acusado, prestando falsas declarações.

Desse modo, concluo que a versão do acusado se apresenta de forma isolada do conjunto probatório, não servindo como meio de prova para autorizar a pleiteada absolvição.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas se as circunstâncias da prisão do apelante, da apreensão do entorpecente e dos petrechos comumente associados à mercancia espúria e os depoimentos firmes e coerentes das investigadoras de polícia que diligenciaram no ocorrido, tudo a revelar a prática da mercancia espúria
.” (TJMT, Apelação Criminal n. 0001745-57.2019.8.11.0037, Relator Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, julgado em 25.11.2020).

“(...)
A alegação de que a droga teria sido “plantada”, enquanto meio a comprovar a inocência, demanda prova irrefutável
, mormente quando a acusação se desincumbe do ônus legal de incriminação, apresentando a apreensão da droga em Juízo e o depoimento de policiais, coerentes e harmônicos com o restante da prova incriminadora. Inteligência do enunciado 8/TJ, não havendo se falar em absolvição por falta de provas (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0036318-43.2018.8.11.0042, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 13.2.2020) – grifei.

Dessa forma, não há falar em absolvição por falta de provas.

Quanto ao
pleito ministerial
para o reconhecimento da agravante da reincidência, assiste razão à acusação.

Na primeira fase da dosimetria penal, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa porque considerou elevada a quantidade de maconha apreendida (quase 10 quilos).

Na segunda fase, transformou a pena basilar em provisória por não identificar circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase,
afastou
a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) porque considerou a
reincidência
do réu e porque ele integraria a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, e majorou a pena em 1/6 (um sexto) diante da causa de aumento consistente na participação de adolescente (art. 40, VI, da Lei 11.343/06), totalizando-a em 7 anos e 700 dias-multa.

O órgão ministerial opôs embargos de declaração, tendo apontado omissão quanto à aplicação, na segunda fase, da agravante da reincidência.

Provocado, o Juízo da causa não acolheu os embargos porque “
a condenação penal utilizada com parâmetro pelo embargante (autos cód. 147191), transitou em julgado no dia 08/05/2018, portanto, posterior ao crime objeto da presente sentença, desatendendo à regra insculpida no artigo 63 do Código Penal
” (Id. 27623542).

Ocorre que a mencionada condenação (códigos 147191 e 656361) tinha dois réus e somente o corréu apelou, motivo pelo qual houve o trânsito em julgado em relação ao acusado
Igor
em 2016, ou seja, a sentença condenatória transitou em julgado antes da prática deste crime sob julgamento, conforme certidão de antecedentes criminais (Ids. 27621998 e 27623544).

Nessa hipótese, não se desconhece que o recurso interposto por um dos réus, caso fosse acolhido, poderia ter seus efeitos estendidos (art. 580 do Código de Processo Penal), de ofício, a quem não recorreu, porém, a apelação interposta pelo corréu foi desprovida, motivo pelo qual a data do trânsito em relação ao acusado Igor foi mantida (31.10.2016), de modo que está caracterizada a reincidência.

Aliás, o próprio magistrado sentenciante reconheceu a condição de reincidente do acusado para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado e justificar a adoção de regime fechado.

Com efeito, nada impede o reconhecimento da reincidência e o afastamento da minorante em questão.

Nesse sentido:

“(...) a reincidência pode ensejar o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, bem como impedir a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, na medida em que a primariedade é requisito para a incidência desse benefício
” e, “
por não ser a reincidência elemento constitutivo ou que qualifica o crime de tráfico de drogas, mas apenas um dos requisitos para a incidência de determinado benefício penal, não há falar em bis in idem
” (STJ,
HC
n. 480.676/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21.3.2019).

Assim sendo, reconheço a agravante da reincidência.

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, mantenho a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em razão da quantidade de maconha apreendida (9.532,25g).

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, aplicável a fração de 1/6 (TJMT, Apelação n. 0002978-18.2013.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgada em 23/03/2021) para transformar a pena intermediária em 7 anos e 700 dias-multa.

Na terceira fase, ausente o requisito da primariedade, incabível a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), porém, presente a causa de aumento de participação de adolescente (art. 40, VI, da Lei 11.343/06), mantém-se a majoração da pena em 1/6, totalizando-a em 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Mantenho o regime inicial fechado, diante da quantidade de droga apreendida (artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e art. 33, § 3o, do CP), da reincidência do réu e pela pena superior a 8 anos (art. 33, § 2o, ‘b’, do CP).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso defensivo e
dou provimento
ao apelo interposto pela acusação para readequar a reprimenda corpórea, tornando-a definitiva em 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime fechado e 816 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021